Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742702-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALINE CANDIOTA DA SILVA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA APELADO: JL INTERMEDIIACOES LTDA, PRIDE ASSISTENCIA LTDA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, ALINE CANDIOTA DA SILVA D E S P A C H O Faculto ao embargante Banco Inter S.A. se manifestar sobre a tempestividade dos embargos de declaração interpostos em ID no 61673974, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Regularize-se a representação judicial da parte CIASPREV, nos termos da petição de ID no 62738647. Proceda-se ao desentranhamento da petição de ID no 63161643, conforme solicitado em ID no 63161651. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator